Tribunal: TJPA
Processo: 0818163-10.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818163-10.2023.8.14.0006

APELANTE: JONISON CAMILO MOREIRA SANTA BRIGIDA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADA APENAS EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. PARCELAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e posse plena do veículo em favor do autor, decretar a revelia do réu e condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. No recurso, o apelante pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com efeitos retroativos (ex tunc), ou, alternativamente, o parcelamento das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça, com efeitos ex tunc, formulada apenas na fase recursal; (ii) estabelecer se é possível o parcelamento das verbas sucumbenciais impostas em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça, quando formulado em sede recursal, é possível, desde que presente a presunção legal de hipossuficiência financeira do requerente, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4.

A declaração de insuficiência apresentada pelo apelante, desacompanhada de prova em sentido contrário nos autos, é suficiente para o deferimento da benesse, conforme entendimento consolidado no Tribunal e conforme a Súmula nº 6 desta Corte.

5.

Os efeitos da gratuidade da justiça concedida em sede recursal são ex nunc, não alcançando as despesas e condenações processuais fixadas na sentença, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O pedido de parcelamento das verbas sucumbenciais não encontra amparo legal na fase de conhecimento do processo, podendo eventual negociação nesse sentido ocorrer apenas na fase de cumprimento de sentença e mediante anuência do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2114119/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.993.419/AC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022; TJPA, Súmula nº 6.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jonison Camilo Moreira Santa Brígida em face da sentença de mérito proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S/A, que lhe foi desfavorável, especialmente no que tange à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Decretar a revelia do requerido JONISON CAMILO MOREIRA SANTA BRÍGIDA, com presunção de veracidade das alegações de fato constantes da inicial;

b) Consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo marca CITROËN, modelo C4 CACTUS FEELPACK1, ano 2022, cor prata, placa QVZ4A33, RENAVAM nº 01297173608, chassi nº 9350WNFX1NB542551, no patrimônio da instituição financeira requerente ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., autorizando sua livre disposição, inclusive mediante venda direta, sem necessidade de leilão, avaliação ou outra formalidade;

c) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prescrito pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e a regularidade de sua representação processual; (ii) que o único objeto do recurso reside na reforma da sentença quanto à condenação nas verbas sucumbenciais, em razão de sua hipossuficiência econômica; (iii) requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com efeitos ex tunc, haja vista que esta é a sua primeira manifestação nos autos, tendo sido revel em primeiro grau, conforme alegado; (iv) alega que comprova documentalmente a sua situação de vulnerabilidade econômica, com demonstração de saldo bancário exíguo nos últimos meses, despesas com pensão, moradia e educação de filhas, bem como outros encargos pessoais, o que inviabilizaria o pagamento imediato das custas e honorários.

Pugna, subsidiariamente, pelo parcelamento das verbas sucumbenciais eventualmente devidas, sugerindo o pagamento em 10 (dez) parcelas mensais. Ao final, requer o provimento do recurso para concessão da justiça gratuita, com efeitos retroativos, ou alternativamente, o parcelamento da dívida processual.

Contrarrazões apresentadas (Id nº 27015736).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 30 de setembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

A controvérsia devolvida à análise deste órgão colegiado cinge-se à pretensão do recorrente de ver reformada a sentença no que tange à sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que faz jus à gratuidade da justiça, em razão de sua hipossuficiência financeira. Requer, ainda, que a benesse tenha efeitos
ex tunc
, ou, subsidiariamente, que seja deferido o
parcelamento das verbas sucumbenciais
.

Passo a analisar.

Compulsando os autos, verifico que o apelante foi devidamente citado, porém não compareceu nos autos, tendo sido declarado revel. Em seguida, ao prolatar a sentença, o magistrado de primeiro grau, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante, em seu recurso, requer a concessão da gratuidade de justiça, com a reforma da sentença que o condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A meu entender, é possível a concessão da justiça gratuita no caso, em consonância com o entendimento sumulado por este Tribunal de Justiça e com o art. 99 do CPC, no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência só deve ser afastada caso haja provas nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente, conforme se verifica:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na hipótese dos autos, inexiste qualquer elemento probatório que indique a capacidade econômica do requerido, ora apelante. Muito pelo contrário, a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção de veracidade, neste momento, é suficiente a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

Não obstante, diversamente do que pretende o apelante, a concessão da gratuidade de justiça não possui eficácia retroativa, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos, de forma a desconstituir a condenação imposta em primeiro grau, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a benesse de gratuidade de justiça não possui efeitos ex-tunc, porquanto sua eventual concessão em sede de apelação não poderia alcançar os honorários arbitrados em primeiro grau.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2114119 RS 2022/0119371-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO "EX NUNC". CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Assim, tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça foi efetuado pelo apelante tão somente em sede recursal, e considerando que a sua concessão possui efeitos
ex nunc,
não merece reforma a sentença atacada, no que tange a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento dos encargos processuais, entendo que este também não merece prosperar, por inexistir previsão legal que autorize o fracionamento das custas processuais ou dos honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito da fase de conhecimento.

É certo que eventual parcelamento das obrigações decorrentes da condenação judicial poderá ser objeto de composição entre as partes na fase de cumprimento de sentença, desde que haja anuência do credor, o que não compete ser determinado de forma unilateral por esta instância revisora.

Pelo exposto, concedo a gratuidade de justiça ao apelante em sede recursal e, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, na medida em que seus efeitos não retroagem para atingir fatos pretéritos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2025